Tribunal: TJMT
Processo: 1089272-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089272-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISMAR LEAL DE ALMEIDA - CPF: 032.389.681-22 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
declarando

a

inexigibilidade
de
débito
e
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
parte

recorrente

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
,
diante
da
impugnação

apresentada
pela
parte

recorrida
; (
ii
) se o valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à
justiça

gratuita
, a
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

financeira

prevalece

quando

não

há

evidências

em

sentido

contrário

nos
autos,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o
, do
CPC.
A

impugnação
à
concessão
da
justiça

gratuita

foi

feita
de forma
genérica
e
sem

provas
que
demonstrassem
a
capacidade
da
parte

recorrente

em

arcar
com as
despesas

processuais
,
devendo
ser
mantido
o
benefício
.

4. Quanto
ao
valor da
indenização

por

danos

morais
,
a

inscrição

indevida

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito

configura

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
comprovação
do
prejuízo
.

5. A
fixação
do
quantum

indenizatório

deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
evitando
-se
valores

excessivos
que
gerem

enriquecimento

sem
causa,
ou

irrisórios
que
não

cumpram
a
função

pedagógico-punitiva
.

6. O valor de R$ 2.000,00
arbitrado

na

sentença

mostra
-se
adequado

às

peculiaridades
do
caso
,
especialmente

considerando

a

existência
de
restrições
posteriores
em

nome
da
parte

reclamante
, que,
embora

não

seja

motivo
para
aplicação
da
Súmula
385 do STJ,
influencia

na

fixação
do
montante

indenizatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência

financeira

prevalece

quando

a

impugnação for genérica e desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade da parte

em

arcar
com as
despesas

processuais
. 2.
A

existência
de
negativações
posteriores à
inscrição

indevida

discutida
no
processo
,
embora

não
configure a
hipótese
da
Súmula
385 do STJ, é
circunstância

relevante
que
influencia

na

fixação
do
quantum

indenizatório

por

danos

morais
,
justificando
a
manutenção
de
valores

moderados
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC; Art. 100 do CPC; Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC; Art. 85, §8o, do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95;
Súmula
385 do STJ;
Súmula
54 do STJ.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TJMT - N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024; TJMT -
Recurso

Inominado
no 1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1089272-65.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELISMAR LEAL DE ALMEIDA

Recorrido
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELISMAR LEAL DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

em
face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Noticiou
que: a)
ao

tentar

adquirir

uma

linha
de
crédito
,
descobriu
que
seu

nome

havia

sido

inserido

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; b)
havia
um
suposto

débito
de R$ 996,44,
referente

ao

contrato
no 944370,
incluído

em
13/2/2022; c)
desconhece
a
dívida
e
nunca

foi

informado

sobre

ela
; d)
a

inscrição

indevida

configura

falha

na

prestação
de
serviços
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
11.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a) a
parte

reclamada

não

juntou

ao

processo
o
termo
de
cessão
de
crédito

necessário
à
comprovação
da
efetiva

transferência
do
débito
,
não
se
desincumbindo
de
seu

ônus

probatório
; b) o
dano
moral
em

casos
de
inscrição

indevida
é
presumido
; c)
conforme
consulta
realizada

pelo

juízo
, a
parte

reclamante

possui

outras

anotações
junto
ao
SPC/SERASA,
porém

são
posteriores
ao

débito

discutido
,
sendo

inaplicável
a
Súmula
385 do STJ; d) a
existência
de
negativações
posteriores
pode
ser
utilizada

como

critério
para
fixação
do
quantum

indenizatório
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar
o
débito

inexigível
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral, no valor de R$
2.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
o
valor da
indenização

fixado

pelo

juiz
de
primeiro

grau
é
irrisório
e
não

representa

qualquer

satisfação

pelos

infortúnios

experimentados
; b) o
baixo
valor
estimula
a
parte

reclamada
a
continuar

praticando
tais
atos

ilícitos
; c)
em

casos

semelhantes
, a
Turma

Recursal

tem

decidido
pela
aplicação
de
danos

morais

em

valores
de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00; d)
os

juros

devem

incidir
a
partir
do
evento

danoso
,
conforme

Súmula
54 do STJ.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas
e
desacompanhadas
de
provas
de que a
parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que
o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)".

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
no 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
no 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
no 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 296282891/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

O
recurso

ataca

tão

somente
o valor da
indenização

por

danos

morais
,
visando
a
sua

majoração
,
razão
pela qual
a

análise
se
restringirá

a

essa

questão

específica
.

A
parte

recorrente

postula
a
majoração
do valor da
indenização

por

danos

morais
,
alegando
que
o

montante

fixado

pelo

juízo

a quo
, no
importe
de R$
2.000,00
(
dois
mil reais), é
insuficiente
para
compensar

os

prejuízos

sofridos
.

Conforme
já

reconhecido
,
a

inscrição

indevida
do
nome
da
parte

reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

constitui

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
comprovação
do
prejuízo
.

Entretanto
, para a
fixação
do
quantum

indenizatório
,
devem
ser
observados

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, a
fim
de que o valor
arbitrado

não

seja

tão

elevado
a
ponto
de
gerar

enriquecimento

sem
causa,
nem

tão

insignificante
que
não

cumpra

seu

caráter

pedagógico-punitivo
.

No
caso

em

tela
,
embora

seja

reconhecido
o
direito
à
indenização
, o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais)
arbitrado

na

sentença

mostra
-se
adequado
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso
,
principalmente

a

existência
de
outras

restrições
posteriores
em

nome
da
parte

reclamante
,
conforme

evidenciado

pelo

extrato
de
negativação

juntado

aos
autos e
mencionado

na

sentença
.

Essas

restrições
,
ainda
que posteriores e
não

ensejando

aplicação
da
Súmula
385 do STJ,
são

circunstâncias
que
influenciam

na

fixação
do valor da
indenização
,
conforme

entendimento

consolidado

nesta

Turma

Recursal
.

Portanto
, o
quantum

fixado

na

sentença

recorrida

atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

suficiente para compensar o dano moral sofrido e adequado para desestimular a repetição da conduta

ilícita
,
não

havendo

razões
para
sua

majoração
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
eis
que
o

arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da
condenação

resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8o, do CPC).

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 296282895/PJe2),
observe
-se o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025